Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-36.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012478-36.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da inequívoca ciência do exequente acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, por aplicação do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas decorrentes do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012478-36.2020.8.11.0003

APELANTE: GIRASSOL AGRICOLA LTDA
.

APELADO: EDSON DAL MOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIRASSOL AGRICOLA LTDA
.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
EDSON DAL MOLIN
, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 219327489.

A parte apelante assevera que “
proposta a recuperação judicial não há efeito quanto aos credores, que podem cobrar seus créditos; com seu deferimento as execuções são suspensas e extintas quando homologado o plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005)”
(sic).

Alega que “
ainda que o Executado esteja ou venha a estar em Recuperação Judicial, deve ser aplicado o Princípio da Causalidade prestigiado pela Legislação Processual (CPC/15, art. 85, § 10)
” (sic).

Sustenta que “
extinta a execução ante a novação decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial resta consubstanciado fato superveniente, sendo devida a verba sucumbencial por quem deu causa à execução, no caso o devedor
” (sic).

Aduz que “
a sentença incorreu em equívoco ao condenar a Parte Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que a mesma tinha conhecimento de que seu crédito era sujeito da RJ, tendo proposta a execução após o ingresso do pedido de Recuperação Judicial”
(sic).

Ressalta que
“a execução foi proposta quando não havia qualquer impedimento; posto que o simples pedido recuperação judicial não produz obstáculo legal que o débito seja objeto de execução judicial”
(sic).

Afirma que “
não é lúcido concluir que o Credor deveria esperar que a RJ fosse recebida; deferida e homologado o plano recuperacional para, somente neste momento, decidir se deveria ou não propor a cobrança de seu título. Aliás, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial a PARTE ADVERSA não cumpriu com sua obrigação legal de comunicar o mesmo nas execuções em que figurava como executada”
(sic).

Aponta que “
na data da propositura da ação havia apenas pedido de Recuperação Judicial; sendo que o Deferimento da mesma não foi comunicada no feito, sendo certo, ainda, que a sentença homologatória do Plano de Recuperação Judicial e concessiva da Recuperação Judicial somente foi proferida em 05/04/2021. Ocorre que nesta data o pedido de suspensão da presente execução já havia aportado nos autos havia tempo, 29/01/2021. Data vênia, a execução somente é proposta por conta de que o devedor não quitou sua dívida. Consequentemente, o princípio da causalidade se aplica em benefício do CREDOR, uma vez que foi a inadimplência do devedor que provoca a propositura da execução”
(sic).

Argumenta que “
no caso dos autos, há um elemento processual bem relevante: a PARTE ADVERSA poderia ter comparecido em juízo, após o deferimento da RJ, e postular a suspensão do feito. Aliás, não o fez porque a Parte Apelante poderia, até mesmo, desistir da execução, sem ônus. É inegável que a PARTE ADVERSA, maliciosamente não pediu a suspensão do feito, como determina a lei e a decisão da RJ. Preferiu pedir a extinção da execução, quando a mesma estava inclusive suspensa por solicitação desta Parte Apelante. Inegavelmente, o comparecimento da PARTE ADVERSA nos autos teve por escopo apenas tumultuar o processo e buscar uma verba sucumbencial que, sabidamente, não faz jus”
(sic).

Enfatiza que “
a verba sucumbencial deve ser aplicada contra a PARTE ADVERSA, aplicando-se o princípio da causalidade, posto que esta execução foi promovida quando não havia qualquer óbice jurídico e, sobretudo, pelo fato de que o débito não havia sido quitado. Inegavelmente, quem deu causa a ação foi a PARTE ADVERSA que não pagou seu débito”
(sic).

A par dos argumentos, requer o provimento do apelo para que “
seja aplicado o princípio da causalidade com o reconhecimento de que a PARTE ADVERSA, na qualidade de devedora, foi quem deu causa à propositura da demanda; Seja condenada a PARTE ADVERSA ao pagamento da verba sucumbencial”
(sic) (Id. 219327491).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 219327497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 236066195).

O preparo foi recolhido, conforme certidão acostada no Id. 219686151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 10/07/2020,
GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
propôs a presente execução em face de
EDSON DAL MOLIN
lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida sob nº. 009/2019 e no Instrumento Particular de Confissão de Dívida sob nº. 036/2019.

Despacho citatório em 13/07/2020.

Manifestação do executado em 14/04/2021 (Id. 21932745), aduzindo que requereu o processamento de recuperação judicial sob o nº. 1000311-70.2020.8.11.0040 em 22/01/2020 perante o Juízo da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sorriso, sendo deferido pelo Magistrado em 05/05/2020 e que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em 21/01/2021 e homologado na data de 05/04/2021.

Informou que a parte exequente foi arrolada na lista de credores do executado, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual requereu a extinção do feito.

Por sua vez, a parte exequente apelante requereu a extinção da ação, ante a homologação do Plano de Recuperação Judicial (1ª Vara Cível de Sorriso/MT, autos nº. 1000311- 70.2020.8.11.0040), por perda superveniente de objeto, e, consequentemente, a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Id. 219327467).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual deverá ser atualizado.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 219327489.

A parte apelante se insurge da sentença alegando, em suma, que o devedor recorrido, por inadimplência, deu causa à execução e, portanto, deveria arcar com os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade do art. 85, § 10, do CPC, defendendo a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência em seu benefício.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto ou não da sentença objurgada por meio da qual o Magistrado singular condenou a parte exequente, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conforme disposto no art. 90 do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

No caso concreto, considerando-se que o ajuizamento da execução (
10/07/2020
) ocorreu
após
o deferimento da recuperação judicial (
05/02/2020
), entendo que, de fato, quem deu causa ao ajuizamento indevido da execução foi a exequente.

Com efeito, ela já estava ciente do deferimento do processamento da recuperação judicial do executado, bem como que estava arrolada na lista dos credores do executado apelado, conforme petição Id. 34148734 de 30/06/2020, requerendo a habilitação de seus advogados no processo de Recuperação Judicial nº. 1000311-70.2020.8.11.0040 e, ainda assim, manejou a presente demanda.

Portanto, diante da inequívoca ciência da exequente, ora apelante, acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, por aplicação do princípio da causalidade, deve a mesma arcar com o pagamento das despesas decorrentes do processo, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença de piso.

Corroborando o entendimento, confira-se jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ÔNUS DA RECUPERANDA – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecida a novação da dívida em favor da recuperanda pela homologação do plano de RJ, e consequentemente extinta a Execução proposta em seu desfavor, os ônus sucumbenciais lhe recairão caso a Execução seja anterior ao pedido de RJ, por força do princípio da causalidade, pois a sua inadimplência deu causa à propositura de Ação visando o recebimento do crédito.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia
)
.
” (N.U 0003722-81.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da inequívoca ciência do exequente acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo da recuperação, por aplicação do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas decorrentes do processo.
”
(TJ-MT - AC: 10022296020198110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

No mesmo trilhar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deverá suportar os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. 2
. No caso concreto, a parte exequente teve a responsabilidade pela instauração do processo, porquanto ela, mesmo ciente do processamento da recuperação judicial da parte executada, bem como da sua inclusão no quadro de credores, optou por ingressar em juízo para buscar a satisfação de crédito concursal de forma privilegiada, em violação ao princípio da paridade entre credores (''par conditio omnium creditorum''), norteador da falência. Logo, correta a sentença que a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 03732862020168090011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022)

Registro, por oportuno, que, conforme a jurisprudência do c. STJ, se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, conforme se verificou na espécie, o autor deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido
.” (REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que faço na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024